Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. RESTITUIÇÃO DE SINAL À ADQUIRENTE. DÉBITOS EM ABERTO DE IPTU/TLP. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A prejudicial de prescrição suscitada no apelo não foi alegada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo a quo, de modo que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser examinada por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes deste e. Tribunal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tampouco em violação ao art. 437, § 1o, do CPC, se à apelante foi oportunizada, pelo Juízo de origem, antes da prolação da r. sentença, manifestação acerca de todos os elementos documentais apresentados aos autos. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
3. Trata-se de apelação interposta pela executada contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), extinguiu o feito executivo pela satisfação da obrigação exequenda, nos moldes do art. 924, inciso II, do CPC. Na r. sentença, o Juízo de origem autorizou a compensação entre os valores pagos pela Terracap a título de IPTU/TLP vinculados ao imóvel e a importância a ser restituída por esta empresa pública distrital à então possuidora do imóvel, ora apelante, a título de devolução do sinal pago para aquisição do bem, nos termos do art. 368 do CC.
4. Na espécie, o título judicial exequendo determinou, após a extinção do contrato de compra e venda firmado entre as partes, o retorno das partes ao estado anterior, com imissão da Terracap na posse do imóvel localizado no “Lote 32, Conjunto 07, Quadra 04, Trecho 01 do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), RA XVIII”. Por outro lado, o título judicial concluiu pela necessidade de restituição, pela Terracap, do valor desembolsado pela compradora, ora apelante, a título de sinal.
5. Consigne-se que a Terracap, ora apelada, deflagrou o cumprimento de sentença em 10/3/2008, e requereu, desde então, sua imissão na posse do imóvel. Entretanto, a apelada somente foi imitida na posse do imóvel em 13/7/2021, conforme certidão apresentada aos autos. Nesse interregno, a aludida empresa pública distrital efetuou o pagamento de débitos de IPTU/TLP que eram de responsabilidade da então possuidora do imóvel, ora apelante.
6. Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
7. Assim, se a Terracap, ora apelada, demonstrou o pagamento de débitos tributários que eram de responsabilidade da então possuidora do imóvel, em valor superior à importância a ser restituída à executada, ora apelante, afigura-se cabível a compensação determinada pela r. sentença, nos termos do art. 368 do CPC, o que não viola a coisa julgada, tampouco os termos do título judicial exequendo. Precedentes deste e. Tribunal.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.